Tribunal: TJDFT
Processo: 0740786-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONCRETIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando não houve preclusão da matéria discutida no recurso. Fixados os honorários advocatícios sobre a condenação, consistente em obrigação continuada de custeio do tratamento médico da exequente, a cada novo pedido realizado nos autos para efetivar o pagamento da mensalidade do seu plano de saúde deverão incidir honorários advocatícios, devidos à advogada atuante no processo, pela prestação do seu trabalho.